Tribunal: TJBA
Processo: 8024731-11.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024731-11.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GENESIO FEITOSA SOUZA Advogado(s): GENESIO FEITOSA SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. REJEITADAS. MÉRITO. ELEMENTOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.º 8.429/1992. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8024731-11.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante GENESIO FEITOSA SOUZA e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator